Tribunal: TJMT
Processo: 1018322-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018322-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA
AGRAVADO:- ALESSANDRO NICOLI
Agravo de Instrumento n. 1018322-73.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, não permitiu a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, apesar do final do stay period.
A agravante alega que o seu crédito é extraconcursal, decorrente de Cédulas de Produto Rural Financeira, garantidas por “Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis”, portanto não se submete aos efeitos da recuperação (art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005).
Aduz que o juízo a quo sequer indicou quais seriam os bens essenciais à atividade empresarial sobre os quais recairia tal suspensão e os motivos que justificariam a atribuição da qualidade de “bem essencial”.
Argumenta que o período de blindagem já se esgotou, e o decisum tem prazo indeterminado, o que vai contra o art. 6o, §§ 4o e 5o da Lei n. 11.101/05 segundo o qual, decorridos 180 dias contados do deferimento da recuperação, devem as ações e execuções individuais retomar o seu curso, até que seja aprovado o plano ou decretada a falência da empresa.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que não permitiu a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, apesar do final o stay period, proferido nos seguintes termos:
1. Preliminarmente, cumpre assinalar que não obstante o final do “stay period”, é possível o exame a respeito da essencialidade dos bens com o objetivo de evitar a retirada dos bens de capital da recuperanda, sob pena de lhe causar prejuízos.
2. Com efeito, o decurso do prazo estabelecido no artigo 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005, por si só, não autoriza a retomada das demandas movidas contra o devedor, consoante jurisprudência do STJ:
“...”
4. Destarte, em que pese a argumentação dos credores, verificada a indispensabilidade à atividade produtiva da recuperanda, não se permite a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. (Id 55749961 - Pág. 4/5)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, prudente por ora, manter o decisum atacado, visto que se o recurso não for provido no mérito, poderá acarretar prejuízo para ambas as partes, quando então o bem terá que ser devolvido, caso haja a apreensão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator